Tribunal: TJES
Processo: 5035632-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035632-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: KATIANA LUIZ SOARES RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação cominatória para confirmar a tutela de urgência e condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória a providenciar e custear a internação compulsória de paciente com transtornos psiquiátricos, bem como garantir seu acompanhamento posterior no CAPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação solidária do Município de Vitória à prestação do tratamento psiquiátrico compulsório, diante da repartição de competências prevista no SUS e da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 793.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever solidário de todos os entes federativos, conforme previsão constitucional (CF, art. 196) e entendimento consolidado pelo STF no RE 855.178 (Tema 793).

4. A internação compulsória, como serviço de média ou alta complexidade, insere-se na esfera de atribuição prioritária do Estado, ao passo que o acompanhamento psicossocial no CAPS é de responsabilidade municipal.

5. A sentença não impôs ao Município obrigação de custear a internação, mas apenas de realizar o acompanhamento pós-internação no CAPS, atividade por ele admitida como de sua competência.
6. É válida a atribuição ao município de obrigações correlatas que se insiram em sua esfera de competência, como a prestação de serviços de atenção básica ou de acompanhamento continuado.

7. Mantida a condenação do Município, com base em sua atuação no processo e nos termos do julgamento do Tema 1002 do STF, também são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de prestação de saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

2. É cabível a condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §11; Lei nº 10.216/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, Tema 1002, j. 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (ID 13766782), por meio da qual pretende, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ver reformada a sentença (ID 13766772) que, em sede de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência e condenar o apelante, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a providenciar e custear a internação compulsória da requerida KAROLYNE SOARES RIBEIRO, bem como assegurar seu acompanhamento posterior em um dos CAPS do Município.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal impõe ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS); (ii) a internação psiquiátrica em clínica especializada constitui um procedimento de média e/ou alta complexidade, cuja gestão e financiamento são de responsabilidade do gestor estadual, no caso, o Estado do Espírito Santo; (iii) a sentença teria desconsiderado a organização administrativa do SUS e a correta aplicação do precedente vinculante do STF, devendo ser reformada para que a obrigação principal seja atribuída ao Estado do Espírito Santo.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja afastada sua responsabilidade ou, subsidiariamente, que esta seja declarada apenas subsidiária.
Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 13766784), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a responsabilidade solidária em matéria de saúde autoriza o cidadão a demandar contra qualquer dos entes, sendo a repartição de competências matéria a ser resolvida administrativamente ou em via de regresso, não podendo ser oposta ao jurisdicionado.

As partes KATIANA LUIZ SOARES RIBEIRO e JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, por sua vez, representados pela Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões recursais (id 13766786 e 13766788), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035632-62.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: KATIANA LUIZ SOARES RIBEIRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de apelação cível (ID 13766782), por meio da qual pretende, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ver reformada a sentença (ID 13766772) que, em sede de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência e condenar o apelante, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a providenciar e custear a internação compulsória da requerida KAROLYNE SOARES RIBEIRO, bem como assegurar seu acompanhamento posterior em um dos CAPS do Município.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal impõe ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS); (ii) a internação psiquiátrica em clínica especializada constitui um procedimento de média e/ou alta complexidade, cuja gestão e financiamento são de responsabilidade do gestor estadual, no caso, o Estado do Espírito Santo; (iii) a sentença teria desconsiderado a organização administrativa do SUS e a correta aplicação do precedente vinculante do STF, devendo ser reformada para que a obrigação principal seja atribuída ao Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

De início, convém destacar que o direito à saúde, corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, é dever do Estado, a ser garantido mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

No caso dos autos, observa-se que o quadro clínico da paciente, desde o ajuizamento da ação, sempre se revelou de extrema gravidade e urgência. Os laudos médicos e relatórios juntados aos autos demonstram não apenas a severidade da dependência química e dos transtornos psiquiátricos, mas também um comportamento de risco acentuado, com histórico de fuga de tratamento e episódios de agressividade que colocaram em perigo a integridade física de seus familiares.

O caso demonstra, de forma cristalina, que o direito à saúde e à vida, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, estavam em risco iminente, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

Com relação ao cumprimento da medida, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (
Tema 793
), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito, segue a ementa do Acórdão proferido no referido julgamento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855.178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, publicado em 16-04-2020).

Destarte, a solidariedade entre os entes federativos deve ser compreendida como instrumento de garantia ao direito à saúde, razão pela qual é admissível a permanência no polo passivo daquele ente que, embora não seja diretamente responsável pelo
tratamento,
conforme a repartição de competências prevista na política pública, integra a estrutura solidária de prestação do serviço.

Contudo, tal permanência não pode ocorrer de forma isolada, desvinculada da presença do ente efetivamente incumbido da obrigação, sob pena de desvirtuamento da lógica de corresponsabilidade estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Adotar entendimento diverso implicaria grave desorganização dessa política, permitindo a formação do polo passivo com base unicamente na vontade da parte autora, o que configuraria não apenas desrespeito à estrutura administrativa vigente, mas também estímulo à inércia do ente público inadimplente quanto ao cumprimento de suas obrigações legais.

Depreende-se,
portanto, que
embora seja juridicamente possível a inclusão de diversos entes federativos no polo passivo das demandas que visam ao fornecimento de tratamento médico, em razão da solidariedade constitucional imposta à União, aos Estados e aos Municípios,
o cumprimento da obrigação deve ser imputado ao ente responsável
, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Tal diretriz visa assegurar a adequada destinação dos recursos financeiros distribuídos pela Federação, preservando-se a funcionalidade e a sustentabilidade do sistema, cuja estrutura, por sua própria natureza, é complexa e possui orçamentos e atribuições previamente delineados pelo Poder Executivo.

Nessa conformidade, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em decorrência de enfermidades mentais, seja em razão do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, compete ao Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 3º da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA nº 090-R, de 13 de outubro de 2014.

Dessa forma,
tendo sido incluído
o Município no polo passivo da presente demanda e, tendo em vista que, à luz da repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade pela prestação do tratamento de internação compulsória recai prioritariamente sobre o Estado do Espírito Santo, impõe-se reconhecer que o fornecimento do referido tratamento pelo Município somente se justificaria na hipótese de inadimplemento por parte do ente estadual, situação em que lhe será assegurado o direito de regresso para fins de ressarcimento das despesas eventualmente suportadas.

No caso em apreço,
denota-se que a
decisão liminar de ID 13766738, que primeiramente determinou a internação compulsória da paciente, foi expressamente direcionada ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a quem coube, efetivamente, dar cumprimento à medida, providenciando a vaga em clínica especializada.

A sentença recorrida (ID 13766772), por sua vez, ao julgar procedente o pedido, o fez nos seguintes termos:

"[...] JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, de modo que torno definitiva a liminar a seu tempo concedida, que determinou a disponibilização de vaga para internação compulsória a terceira requerida KAROLYNE SOARES RIBEIRO em clínica especializada para tratamento de dependência; determinando, ainda, o acompanhamento da terceira requerida pelo CAPS.".

Como se vê, o provimento jurisdicional final não impôs uma nova condenação genérica e solidária. Ele operou de duas formas distintas e complementares: primeiro, tornou definitiva a ordem liminar de internação, que já havia sido corretamente direcionada e cumprida pelo Estado; segundo, atribuiu uma obrigação específica e autônoma ao Município, qual seja, o acompanhamento da paciente na rede de atenção psicossocial (CAPS) após a alta.

Este último encargo
está em perfeita consonância com as regras de organização do SUS e é expressamente reconhecido como de sua competência pelo próprio
A
pelante,
o que é corroborado pelo teor de suas próprias
razões recursais,
em que
o Município de Vitória afirma textualmente que, "
no que tange ao tratamento ambulatorial ofertado no CAPS, inexiste qualquer resistência ao fornecimento, já que é ofertado aos munícipes, de forma administrativa, sem qualquer embaraço/necessidade de judicialização
".

Portanto, a sentença apenas determinou ao Município aquilo que ele próprio admite ser sua atribuição, não havendo, neste ponto, qualquer gravame que justifique a reforma do julgado.

Nesse contexto, na presente fase processual de constituição do título executivo judicial, revela-se adequada a condenação dos entes federativos ao fornecimento do tratamento psiquiátrico compulsório, nos exatos termos expostos na fundamentação
supra
.

Assim, nos
moldes do entendimento consolidado
no
precedente vinculante, a definição da forma de cumprimento da obrigação entre os corresponsáveis deverá ocorrer exclusivamente na fase de execução, sob pena de se inviabilizar eventual responsabilização do Município em caso de inadimplemento, ante a ausência de título executivo que lhe imponha obrigação específica.

Impõe-se, neste particular, a manutenção da sentença.

No que concerne à verba sucumbencial,
a
o apresentar contestação (ID 29198871) arguindo sua ilegitimidade passiva e pleiteando a improcedência do pedido
em seu favor
, o Município de Vitória apresentou resistência à pretensão autoral,
o que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao ente público sucumbente. Afinal, conforme o art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, aplicando-se o princípio da causalidade para determinar quem deu causa à demanda.

Assim, tendo o ente público oferecido resistência, ainda que processual, ele deu causa à continuidade da lide, justificando sua condenação.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa. 3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024)

Quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais controvérsia acerca do direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios, que firmou a tese nos seguintes termos: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão em repercussão geral, estabeleceu a regra aplicável, que deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, de forma que eventual impugnação à legislação estadual deve ser realizada pela via processual adequada.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a r. sentença em seus demais termos
e em relação ao
recurso voluntário, conheço da
a
pelação e lhe
nego provimento.
Majoro
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
a verba honorária devida pelos recorrentes, na forma do art. 85, § 11, do CPC.